Tribunal: TJDFT
Processo: 0021923-53.2013.8.07.0003
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0021923-53.2013.8.07.0003 RECORRENTE: FRANCIMA FERNANDES DE FRANCA, RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se vazada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PRELIMINARES. ILICITUDE DA PROVA. INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. SENTENÇA ULTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. MANUTENÇÃO. PERSONALIDADE. NOVO ENTENDIMENTO DO STJ. DECOTE. PENA-BASE. QUANTUM DE AUMENTO. ADEQUAÇÃO. I - Verificando-se que as interceptações telefônicas reproduzidas no relatório policial foram devidamente autorizadas pela autoridade competente e que o inquérito que originou a ação se consubstancia em mero desdobramento daquela investigação, mais abrangente e que estava sendo levada a cabo pela mesma autoridade policial, não há qualquer ilicitude na utilização de tal fonte de prova e tampouco nos exames periciais realizados a partir do início das investigações. Ademais, quando do recebimento de denúncia já havia decisão autorizando o compartilhamento da prova. II - Se a descrição da denúncia contém todas as circunstâncias elementares do tipo, não há que se falar em violação ao princípio da correlação, pois garantido o contraditório e a ampla defesa ao acusado e tampouco em sentença ultra petita. III - Mantém-se a condenação pela prática do crime de receptação qualificada quando as provas dos autos e as circunstâncias fáticas do caso permitem firmar a convicção de que o agente tinha pleno conhecimento da origem ilícita do veículo e de que ele seria transportado para outra unidade da Federação para posterior comercialização em atividade comercial irregular. IV - Inviável a absolvição pelos crimes de adulteração de sinalidentificador de veículo automotor e de falsificação de documento público se a materialidade e autoria destes encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos, sobretudo pela interceptação telefônica, de maneira suficiente para a condenação. V - Esta Corte firmou entendimento, na esteira da pacífica jurisprudência do STJ, de que o período depurador previsto no art. 64, I, do CP, afasta a configuração da agravante da reincidência, mas não constitui óbice para a avaliação negativa da circunstância judicial dos antecedentes. VI - Segundo recente entendimento firmado no âmbito do STJ, a personalidade não pode ser avaliada em desfavor do réu com fundamento em registro de sentença penal condenatória. VII - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. VIII - Recursos conhecidos. Parcialmente provido o do réu J.C. Desprovidos os apelos dos demais réus. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto no artigo 311 do Código Penal, sob o argumento de inexistir provas suficientes para o édito condenatório. Requer a absolvição, com a aplicação do princípio in dubio pro reo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de existir provas suficientes para a condenação do recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023